Tribunal: TJMT
Processo: 0018994-05.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018994-05.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 668.055.891-34 (EMBARGANTE), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), ELZA MARIA SILVA LIMA SACRAMENTO - CPF: 444.241.245-68 (ADVOGADO), FERNANDA JULIO PLATERO - CPF: 177.045.728-30 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (EMBARGADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Omissão no Acórdão Quanto à Suspensão da Exigibilidade dos Honorários Advocatícios. Beneficiário da Justiça Gratuita.
Embargos Acolhidos
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento a Apelação Cível e majorou honorários sucumbenciais, sem, contudo, manifestar-se sobre o pedido de suspensão da exigibilidade desses honorários em razão da concessão do benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de consignar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 98, §3o, do CPC, diante da concessão da justiça gratuita ao Recorrente.

III.
Razões de Decidir

3. A omissão está caracterizada, pois, embora a justiça gratuita tenha sido deferida no curso do processo, o acórdão deixou de registrar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, especialmente após a majoração dos honorários em grau recursal.

4. O art. 98, §3o, do CPC determina expressamente que, sendo vencido o beneficiário da gratuidade, a exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa, constituindo norma de ordem pública cuja aplicação independe de requerimento.

5. A menção expressa à suspensão da exigibilidade é necessária para evitar dúvidas na fase de cumprimento da sentença, ainda que tal suspensão decorra automaticamente da concessão da gratuidade.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
: “A omissão relativa à suspensão da exigibilidade da verba honorária em razão da concessão da justiça gratuita deve ser suprida, ainda que a gratuidade tenha sido reconhecida no curso do processo.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0018994-05.2014.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José Maciel de Oliveira
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe fora anteriormente concedido no curso da demanda.

Assevera que tal pedido foi expressamente formulado no Recurso de Apelação, sendo que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre esse ponto, o que configura omissão relevante, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão e determinada a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, conforme art. 98, §3o, do CPC.

Sem Contrarrazões, conforme certidão constante no ID.

293874857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
José Maciel de Oliveira
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais movida em face de
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Moto Honda da Amazônia Ltda.
e condenou o Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade dever permanecer suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões do Apelo, o Recorrente, ora Embargante, sustentou, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que a Juíza de primeiro grau deixou de se manifestar sobre questões essenciais como a revelia e legitimidade ativa.

No mérito, aduziu que houve falha na prestação de serviço por parte das Rés, que não entregaram a motocicleta no prazo acordado de cinco dias, sendo a entrega efetuada somente após 74 (setenta e quatro) dias.

Afirmou que efetuou o pagamento de frete diretamente à segunda Ré (Moto Honda da Amazônia Ltda.), tendo inclusive contraído empréstimo para isso, e que esse atraso lhe causou frustração, transtornos financeiros e emocionais, justificando a indenização pleiteada.

Sob tais argumentos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que fosse julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Apelo e majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe fora anteriormente concedido no curso da demanda.

No caso, assiste razão ao Embargante. Ainda que a gratuidade de justiça tenha sido reconhecida no curso da ação, e tal circunstância conste no sistema, o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre os efeitos dessa gratuidade no tocante à exigibilidade da verba honorária, especialmente após a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade.

Trata-se de norma de ordem pública, cuja aplicação independe de provocação, mas que deve ser expressamente consignada para evitar dúvidas na fase de cumprimento.

Assim, reconheço a omissão apontada apenas para esclarecer que a exigibilidade da verba honorária sucumbencial fixada no acórdão encontra-se suspensa, por força da gratuidade de justiça deferida ao Embargante.

Não há necessidade de qualquer modificação no resultado ou nos fundamentos do acórdão recorrido, que permanece íntegro em sua essência.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração,
a fim de esclarecer que, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Embargante, a exigibilidade da verba honorária fixada no acórdão encontra-se suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025